Tribunal: TJSP
Processo: 1001115-56.2016.8.26.0300
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cheque. Sentença de procedência, julgando extinta a execução ante o reconhecimento da ilegitimidade ativa da parte exequente embargada. Irresignação desta. Descabimento. Cheque nominal que só pode ser cobrado por pessoa diversa do beneficiário do título se transmitido por meio de endosso. Inteligência do artigo 17 da Lei no 7.357/85. Inexistência de endosso 'in casu'. Emenda

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cheque. Sentença de procedência, julgando extinta a execução ante o reconhecimento da ilegitimidade ativa da parte exequente embargada. Irresignação desta. Descabimento. Cheque nominal que só pode ser cobrado por pessoa diversa do beneficiário do título se transmitido por meio de endosso. Inteligência do artigo 17 da Lei no 7.357/85. Inexistência de endosso 'in casu'. Emenda à petição inicial da execução que, na hipótese dos autos, não tem o condão de sanar a ilegitimidade ativa da parte exequente, uma vez que procedida após a citação da parte executada. Juntada do alegado endosso expresso do cheque igualmente descabida, visto que posterior à prolação da sentença. Ilegitimidade ativa corretamente reconhecida na origem. Honorários advocatícios fixados de acordo com os critérios estipulados no artigo 85, §2o, do CPC, não comportando qualquer redução. Sentença mantida. Aplicação do disposto no art.252 do Regimento Interno deste E. Tribunal. Condenação em honorários advocatícios majorada para 17% sobre o valor da causa. Incidência da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000129414
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001115-56.2016.8.26.0300, da Comarca de Jardinópolis, em que é apelante FÁBIO
ROBERTO
DE
MIRANDA,
é
apelado
CARVALHO
&
ZANGRANDE
LANCHONETE LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos (3 a 2), negaram provimento ao recurso, vencida a Relatora Sorteada e o 2o
Desembargador, que lhe dariam provimento. Acórdão com o 3o Desembargador e fará
declaração de voto divergente a Relatora Sorteada., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER BARONE,
vencedor, DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO (Presidente), vencida, DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO (Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE
JÚNIOR, SALLES VIEIRA E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de fevereiro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 21.256
Apelante(s): Fábio Roberto de Miranda
Apelado(s): Carvalho & Zangrande Lanchonete Ltda. ME
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cheque. Sentença de procedência, julgando extinta a execução ante o
reconhecimento da ilegitimidade ativa da parte exequente
embargada. Irresignação desta. Descabimento. Cheque nominal
que só pode ser cobrado por pessoa diversa do beneficiário do
título se transmitido por meio de endosso. Inteligência do
artigo 17 da Lei no 7.357/85. Inexistência de endosso 'in casu'.
Emenda à petição inicial da execução que, na hipótese dos
autos, não tem o condão de sanar a ilegitimidade ativa da parte
exequente, uma vez que procedida após a citação da parte
executada. Juntada do alegado endosso expresso do cheque
igualmente descabida, visto que posterior à prolação da
sentença. Ilegitimidade ativa corretamente reconhecida na
origem. Honorários advocatícios fixados de acordo com os
critérios estipulados no artigo 85, §2o, do CPC, não
comportando qualquer redução. Sentença mantida. Aplicação
do disposto no art.252 do Regimento Interno deste E. Tribunal.
Condenação em honorários advocatícios majorada para 17%
sobre o valor da causa. Incidência da norma prevista no artigo
85, §11, do CPC. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação contra a r.
sentença de fls.108/110, integrada pela r. decisão de fls.120, que julgou
procedentes os embargos opostos à execução de título extrajudicial no
1000846-17.2016.8.26.0300, para o fim de julgar extinto o feito executivo
ante a ilegitimidade ativa da parte exequente embargada, nos termos do
art.485, inciso VI do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência,
condenou a parte embargada, ainda, ao pagamento de custas e honorários
advocatícios, fixados em 15% do valor atribuído à causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A parte embargada, ora apelante, sustenta,
em síntese, que: 1) o cheque 'sub judice', que embasa a execução de título
extrajudicial no 1000846-17.2016.8.26.0300, não foi endossado em seu
favor de forma expressa por um lapso da beneficiária do título; 2) ainda
que não se tenha procedido ao endosso expresso, o fato de a própria
beneficiária do cheque ser a Procuradora e cônjuge do recorrente, por si só,
leva à conclusão de que houve autorização, mesmo que tácita, para que o
recorrente exigisse a dívida da parte embargante, ora apelada, em
conformidade com o art.913 do Código Civil; 3) ao ser intimada a se
manifestar de sua suposta ilegitimidade para o ajuizamento da execução,
emendou a petição inicial, incluindo a beneficiária original do cheque no
polo ativo do feito executivo; 4) para dar continuidade ao feito, acostou aos
autos dos presentes embargos à execução o cheque com a assinatura no
verso para suprir o endosso expresso; 5) a sentença contraria os princípios
constitucionais da celeridade processual e da dignidade da pessoa humana;
e 6) subsidiariamente, a verba honorária fixada pelo D. Juízo sentenciante
(15% sobre o valor da causa) deve ser reduzida para R$500,00, valor que
se mostra suficiente para remunerar condignamente o Patrono da parte
contrária.
Houve resposta.
Iniciado o Julgamento Virtual da presente
apelação, a E. Relatora Sorteada, Desa. Denise Andréa Martins Retamero,
propôs, em seu voto, o provimento do recurso para anular a r. sentença e
determinar o regular prosseguimento do feito executivo.
Ousei discordar, propondo o não provimento
do recurso e, realizado o julgamento em continuação, nos termos do artigo
942, §1o, do Código de Processo Civil, a Turma Julgadora, por maioria de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
votos, acompanhou a divergência, ocasião em que fui designado Relator.
É o relatório.
Ressalte-se, primeiramente, que o recurso
em tela foi interposto já sob a vigência do Novo Código de Processo Civil,
aplicando-se à hipótese dos autos, por conseguinte, a nova disciplina
processual por ele fixada.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, que ficam aqui inteiramente
adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça,
que assim estabelece:
“Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O indisfarçado propósito da referida norma
regimental é, por um lado, evitar inútil repetição da fundamentação e, por
outro, cumprir o princípio constitucional da razoável duração do processo.
O Colendo STJ tem prestigiado este
entendimento ao reconhecer, predominantemente, “a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no decisum” (REsp n° 662.272-
RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007; REsp n°
641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005; REsp n°
592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando 1 Anote-se, dentre tantos
outros: AI no 99010271130-7, Rel. Des. Caetano Lagrasta, em 17/09/2010;
Apelação 99109079089-9, Rel. Des. Moura Ribeiro, em 20/05/2010;
Apelação n° 990.10.237099-2, Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em
30.06.2010; Agravo de Instrumento 99010032298-2, Rel. Des. Edgard
Jorge Lauand, em 13/04/2010; Apelação 991.09.0841779, Rel. Des.
Simões de Vergueiro, em 09/06/2010; Apelação 991000213891, Rel. Des.
Paulo Roberto de Santana, em 09/06/2010; Apelação no 99208049153-6,
Rel. Des. Renato Sartorelli, em 01/09.2010; Apelação no 992.07.038448-6,
São Paulo, Rel. Des. Cesar Lacerda, em 27/07/2010; Apelação no
99206041759-4, Rel. Des. Edgard Rosa, em 01/09/2010; Apelação no
99209075361-4, Rel. Des. Paulo Ayrosa, em 14/09/2010; Apelação no
99202031010-1, Rel. Des. Mendes Gomes, em 06/05/2010; Apelação no
99010031067-4, Rel. Des. Romeu Ricupero, em 15/09/2010).
É de se consignar que a r. sentença que
julgou procedentes os embargos à execução em tela deixou assentado que:
“A execução comporta extinção, ante a patente
ilegitimidade ativa ad causam do embargado.
Como consabido, sendo nominal o cheque emitido,
contendo ou não a cláusula expressa 'à ordem', este
somente pode ser transferido a terceiro mediante
endosso, valendo como em branco o endosso ao
portador, conforme disposto nos artigos 17 e 18, § 2o, da
Lei n. 7.357/85.
In casu, observa-se que o cheque é nominal a Marise
Aparecida de Oliveira Miranda (fls. 31/32), razão pela
qual o pagamento ao seu portador somente poderia ser
realizado se verificado, em seu verso, o endosso.
No entanto, da análise das cártulas, vê-se que referida
pessoa não transferiu ao embargado Fábio Roberto de
Miranda o cheque objeto de execução, mediante
endosso, como exigido pela lei.
Trata-se de vício insanável, que obsta o recebimento da
emenda de fls. 90/91, a qual, inclusive, não foi efetuada
em sede adequada.
Neste sentido, sobre a necessidade do endosso para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legitimar a transferência do título:
'APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA -
CHEQUE NOMINAL A TERCEIRO - ENDOSSO AO
AUTOR DA AÇÃO - AUSÊNCIA - ILEGITIMIDADE
ATIVA - RECONHECIMENTO NECESSÁRIO -
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Em se tratando de
cheque nominal, o portador estará legitimado a propor
ação monitória destinada ao recebimento da quantia
representada no mesmo mediante a comprovação, via
endosso, de que é o credor do valor nele expresso.
Manifesta é a ilegitimidade ativa do portador do cheque
prescrito para o ajuizamento da ação monitória, na
hipótese em que a cártula não lhe tenha sido endossada'
(TJMG - Apelação Cível n. 1.0024.10.126257-4/002 -
Rel. Des. Luciano Pinto - DJe de 09.07.2013).
Assim sendo, porquanto inexistente a declaração cambial
apta a transferir os títulos de crédito em questão, resta
caracterizada a ilegitimidade do embargado para
promover a execução da cártula.
Por outro lado, não há se falar em reconhecimento da
litigância de má-fé por parte do exequente, porquanto
ausentes os requisitos legais. Com efeito, para que se
configure a litigância de má-fé, mister se faz que dos
autos extraia-se o intuito de malícia no sentido de
prejudicar a parte, o que, no caso vertente, não se
verificou.
Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS À
EXECUÇÃO e, reconhecendo a ilegitimidade ativa do
embargado para a execução, julgo-a extinta, na forma do
art , 485, VI, do CPC.
Sucumbente, arcará o embargado com as custas e
despesas deste e do feito executivo, bem como arcará
com o pagamento dos honorários de advogado da
embargante no importe de 15% do valor atribuído à
causa, forte no art. 85, § 2.o, do CPC.
Translade-se cópia aos autos da execução.
P.I.”
Acrescente-se que a execução de título
extrajudicial ajuizada pelo embargado Fábio Roberto de Miranda (Processo
no 1000846-17.2016.8.26.0300) está fundada em cártula de cheque no
valor de R$10.500,00, emitida em 10/12/2015 pela embargante Carvalho
& Zangrande Lanchonete Ltda. ME, em benefício de Marise Aparecida de
Oliveira Miranda (fls.31/32), terceira estranha ao feito.
Intimada a se manifestar acerca de eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ilegitimidade para o ajuizamento de referido feito executivo (fls.89), a
parte embargada requereu, nos autos dos embargos à execução em tela, a
emenda à petição inicial para fazer constar do polo ativo da execução a
beneficiária do cheque, esclarecendo, ademais, que a beneficiária é sua
esposa e sua procuradora na demanda (fls.90/91).
Sobreveio, então, a r. sentença de procedência dos embargos à execução (fls.108/110), com o
reconhecimento da ilegitimidade ativa da parte embargada e a consequente
extinção do feito executivo, contra a qual se insurge a parte ora apelante.
Sem razão, contudo.
Isso porque, de acordo com o artigo 17 da
Lei no 7.357/85, “O cheque pagável a pessoa nomeada, com ou sem
cláusula expressa 'à ordem', é transmissível por via de endosso”, razão
pela qual cheque nominal em que inexista endosso não pode ser cobrado
por terceiro estranho à cártula do cheque.
Na hipótese dos autos, observa-se que o
pedido de aditamento à inicial da execução para alterar o polo ativo
ocorreu quando já não era mais possível fazê-lo, ou seja, quando a parte
embargante já havia sido citada e já havia oposto embargos à execução,
tendo esta, inclusive, se manifestado contrariamente à pretendida emenda à
inicial (fls.104/107).
Ademais, a suposta emenda à inicial
requereu a 'inclusão' da beneficiária do cheque, ao lado do exequente
original, o que se mostra incabível, na medida em que o título foi sacado
nominalmente em favor dela (e não dele), não se tratando, portanto, de
litisconsórcio. Por fim, o alegado endosso expresso do cheque foi lançado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no curso do processo (fls.116/117), posteriormente à prolação da sentença
em que identificada a ilegitimidade ativa, não sendo, pois, hábil a sanar a
irregularidade verificada no ajuizamento da execução.
Por conseguinte, tendo sido a execução
ajuizada por credor diverso do beneficiário nominal do cheque, e não tendo
as providências tomadas pela parte apelante o condão de sanar referida
irregularidade, o reconhecimento da ilegitimidade ativa da parte
embargada era mesmo de rigor, mantendo-se, por isso, a r. sentença
prolatada na origem.
A respeito, o entendimento jurisprudencial
desta C. Câmara e deste E. Tribunal:
1007765-50.2015.8.26.0302
Classe/Assunto: Apelação Cível / Cheque
Relator(a): Plinio Novaes de Andrade Júnior
Comarca: Jaú
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 12/05/2016
Data de publicação: 23/05/2016
Ementa: EXECUÇÃO
INDEFERIMENTO DA
PETIÇÃO INICIAL CHEQUE ILEGITIMIDADE
ATIVA Cheque nominal a terceiro Inexistência de
endosso no título Ilegitimidade ativa reconhecida
Inteligência do artigo 17 da Lei 7.357/85 Precedentes
do TJ-SP Sentença de extinção da execução mantida

Recurso improvido.
0024725-44.2012.8.26.0451
Classe/Assunto: Apelação Cível / Cheque
Relator(a): Salles Vieira
Comarca: Piracicaba
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 26/11/2014
Data de publicação: 28/11/2014
Ementa: "APELAÇÃO MONITÓRIA CHEQUE
ENDOSSO

ILEGITIMIDADE
ATIVA

SENTENÇA
EXTINÇÃO
Cheque nominal a
terceiro, que não endossou, em branco ou em preto, e
está sendo cobrado por outrem Transmissão ou
cessão de crédito que pressupõe a existência do
endosso Ilegitimidade ativa reconhecida Sentença
de extinção da ação mantida, em relação ao cheque de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fls. 11, com prosseguimento no tocante ao outro cheque,
nos termos do acórdão proferido em sede de agravo de
instrumento,
que
entendeu
ser
dispensável
a
demonstração da "causa debendi"
Aplicação dos
artigos 267, VI, do CPC, artigo 17 da Lei 7.357/85 e
1.065 e 1.078 do ACCB" Apelo improvido."
1004641-87.2018.8.26.0291
Classe/Assunto: Apelação Cível / Cheque
Relator(a): Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Comarca: Jaboticabal
Órgão julgador: 18a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 04/06/2019
Data de publicação: 05/06/2019
Ementa: RECURSO Apelação Cheque "Embargos
à Execução" Insurgência contra a r. sentença que
julgou procedentes os embargos Inadmissibilidade
Hipótese em que os cheques executados são nominais
Inexistência de endosso efetuado antes do
ajuizamento da execução
Ilegitimidade ativa
configurada Inteligência do artigo 17 do CPC e
artigos 17 e seguintes da Lei no 7.357/85 Assinaturas
lançadas no verso das cártulas, após o ajuizamento da
execução, e sem qualquer prova acerca da sua
eventual autenticidade, que não é suficiente para
afastar a ilegitimidade do apelante Sentença mantida
Honorários advocatícios majorados
Recurso
improvido.
0002527-82.2014.8.26.0664
Classe/Assunto: Apelação Cível / Cheque
Relator(a): Sandra Galhardo Esteves
Comarca: Votuporanga
Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 15/10/2015
Data de publicação: 15/10/2015
Ementa: Cheque. Ação monitória. Ilegitimidade ativa.
Cheques nominais a terceiros, sem endosso. Inteligência do art.
17, da Lei no 7.357/85
Precedentes, inclusive, desta Egrégia 12a Câmara de
Direito Privado. Ante a inexistência de endosso das
pessoas nominadas nos cheques, não é possível
reconhecer a legitimidade ativa ad causam do autor,
visto que sua qualidade de credor dos valores
representados pelos títulos de crédito não está
configurada, ou seja, não ficou caracterizada a
transferência da titularidade dos créditos impressos
nas cártulas. Honorários advocatícios. Manutenção. Os
honorários advocatícios, arbitrados em dez por cento do
valor atribuído à causa (R$19.897,74, vál. p/ fev/14) não
se mostram exacerbados, à luz dos critérios estatuídos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nas alíneas do §3o do art. 20 do Código de Processo
Civil. Por terem sido arbitrados dentro de um critério de
prudência e razoabilidade, remunerando de forma
condigna o trabalho desenvolvido pelo ilustre patrono do
réu, não comportam redução. Apelação não provida.
No tocante à insurgência em relação ao valor
fixado a título de honorários advocatícios pelo D. Juízo 'a quo', a verba
honorária foi arbitrada de acordo com os critérios definidos pelo artigo 85,
parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, que dispõe que os honorários
serão estabelecidos entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de
vinte por cento (20%) sobre o valor da causa, atendidos:
I o grau de zelo do profissional;
II o lugar de prestação do serviço;
III a natureza e importância da causa;
IV o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço.
Na hipótese dos autos, os honorários
advocatícios foram corretamente fixados em 15% do valor da causa,
respeitando o patamar autorizado pela legislação, sendo suficientes para
remunerar de maneira condigna a atuação do Patrono da parte embargante,
razão pela qual não prospera a redução pretendida a esse título.
Por sua vez, tendo em vista que o apelo em
tela demandou trabalho adicional do Patrono da parte 'ex adversa', em grau
de recurso, bem como que a intenção do legislador, ao criar a verba
honorária em sede recursal, também foi a de evitar recursos abusivos,
determina-se a majoração dos honorários advocatícios para o importe de
17% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil.
Nesse sentido, o posicionamento do E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
ONEROSIDADE
EXCESSIVA.
TEORIA
DA
IMPREVISÃO.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. REVALORAÇÃO DAS
PROVAS.
HIPÓTESE
NÃO
CONFIGURADA.
HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO
CPC/15.
1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento da
tese recursal reclamar o revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos.
2. Afasta-se a pretensão à mera revaloração das provas
quando o recorrente deixa de indicar os fatos
incontroversos, delineados na sentença ou no acórdão,
que tenham merecido aplicação indevida de critérios
jurídicos pelo acórdão recorrido.
3. O § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de
2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos
provenientes de decisões condenatórias antecedentes.
4. Atendidos os limites legais dos §§ 2o e 3o do art. 85 do
CPC/15, a majoração da verba honorária a título de
honorários recursais é medida que se impõe.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.
(STJ, AgInt-AREsp 196.789-MS, 3a Turma, rel. Min.
João Otávio de Noronha, j. 09-08-2016).
E outros fundamentos são desnecessários,
ante a adoção integral dos fundamentos da r. sentença recorrida, nos
termos do art. 252, do Regimento Interno deste Tribunal.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, e com a devida vênia do
voto em sentido contrário apresentado pela E. Relatora Sorteada, pelo meu
voto vencedor, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
WALTER BARONE
Desembargador Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 9114
Apelação Cível no 1001115-56.2016.8.26.0300
Comarca: Jardinópolis
Apelante: Fábio Roberto de Miranda
Apelado: Carvalho & Zangrande Lanchonete Ltda Me
DECLARAÇÃO DE VOTO
VISTOS.
Trata-se de Recurso de Apelação
interposto contra r. sentença de fls. 108/110, cujo relatório se
adota, que acolheu os Embargos à Execução, para reconhecer a
ilegitimidade ativa do embargado e, por consequência, julgar
extinta a Execução, nos termos do artigo 485, inciso VI, do
Código de Processo Civil.
No mais, condenou o embargado ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 15% sobre o valor atribuído à causa.
Apela o vencido sustentando que o
cheque objeto dos autos não foi “endossado expressamente” por
lapso, mas que, por outro lado, houve “endosso tácito”, uma vez
que a favorecida (Marise Aparecida de Oliveira de Miranda) é
sua esposa, e patrona constituída nos autos.
Pretende a continuidade do feito
argumentando que, além do “endosso tácito”, supriu o vício, ao
juntar aos autos o cheque agora sim com o endosso , além de
haver requerido a inclusão da Sra. Marise Aparecida no polo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ativo da demanda executória (e passivo dos Embargos).
Aduz serem aplicáveis ao caso os
princípios da economia e da celeridade processuais, bem como o
princípio da dignidade da pessoa humana.
Subsidiariamente, requer a redução da
verba honorária para R$ 500,00.
Prequestiona a matéria.
Houve as contrarrazões.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Fábio Roberto de Miranda ajuizou
Execução de Título Extrajudicial contra Carvalho e Zangrade
Lanchonete Ltda, buscando o recebimento da quantia de R$
11.633,50, lastreada no cheque de fls. 31/32.
O executado, então, opôs Embargos à
Execução, sob a alegação de que o título havia sido adulterado,
especificamente no que se refere à data de emissão, que seria
10/12/2013, e não 10/12/2015.
Após a apresentação de contestação
aos Embargos opostos, a Magistrada de Primeiro Grau intimou a
parte exequente para que esclarecesse acerca da sua legitimidade
para o ajuizamento da ação executiva, uma vez que a cártula
objeto dos autos estava nominal a pessoa estranha aos autos, não
constando qualquer endosso.
Em resposta, sobreveio a petição de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
90/91, onde o exequente esclareceu que a Sra. Marise Aparecida
de Oliveira de Miranda favorecida do título exequendo é sua
esposa e procuradora nos autos. Ainda, afirmou que o
ajuizamento da ação apenas em seu nome não passava de
equívoco, pleiteando, assim, a inclusão da Sra. Marise no polo
ativo da execução.
Nesse
contexto
foi
prolatada
r.
sentença de fls. 108/110, que julgou extinta a execução, por
ilegitimidade ativa.
Respeitado o entendimento da Douta
Sentenciante, entendo que o decreto de extinção não pode
persistir, por ser contrário aos princípios da economia e
celeridade processuais.
Em que pese ser lamentável a reiterada
desatenção da parte exequente
que ajuizou processo de
execução sem se atentar para a formação correta do polo ativo,
ou para o endosso do título exequendo , fato é que o nosso
Código de Processo Civil prima pelos princípios da economia e
da celeridade processuais, de modo que, sanado o vício, não vejo
razões para a extinção da ação.
Isso porque, embora não exista o
alegado “endosso tático” mencionado nas razões recursais,
percebe-se que, tão logo intimado o exequente a se manifestar
acerca da legitimidade, sobreveio pleito de inclusão da Sra.
Marise Aparecida de Oliveira no feito.
Além disso, também houve nova
juntada do cheque objeto dos autos, onde constou o endosso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desse modo, restando comprovada a
legitimidade de parte para ajuizar a ação de execução, entendo
ser razoável a aplicação dos princípios da economia e celeridade
processuais, para o fim de cassar a r. sentença de extinção, e
determinar a continuidade do feito.
Por oportuno, registro ser inaplicável
ao caso dos autos o prescrito no artigo 1.013, §3o, do Código de
Processo Civil, uma vez que o feito não se encontra em
condições de imediato julgamento, mormente por haver alegação
de adulteração da cártula.
Posto isto, pelo meu voto, dou
provimento ao Recurso, para anular a r. sentença e determinar
o retorno dos autos à origem para que a ação tenha seu regular
prosseguimento.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora sorteada vencida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
WALTER ROCHA BARONE
FEA8A2B
13
16
Declarações
de Votos
DENISE ANDREA MARTINS RETAMERO
FF15B0F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001115-56.2016.8.26.0300 e o código de confirmação da tabela acima.